Tribunal: TJMT
Processo: 1022104-14.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022104-14.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HYUNDAI CAPITAL BRASIL SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 18.111.911/0001-51 (APELANTE), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (REPRESENTANTE), SILVANA ALVIM DOS REIS - CPF: 962.983.831-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RETIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS E RETIRADA DE SIGILO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Deve o magistrado, sempre que possível, objetivar o exame do mérito, de modo a cooperar com as partes para o alcance de um desfecho definitivo da lide (arts. 4o e 6o do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL no 1022104-14.2022.8.11.0002 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

APELADO: SILVANA ALVIM DOS REIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
., visando reformar a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, que, nos autos da

Ação de Busca e Apreensão n. 1022104-14.2022.8.11.0002, movida em face de

SILVANA ALVIM DOS REIS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito,

com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em sucinto relato, o banco apelante alega que a petição inicial foi instruída com notificação válida, planilha demonstrando a dívida e o contrato – preenchendo assim os pressupostos de ajuizamento, sendo certo que o Juízo Singular proferiu sentença de extinção sem resolução de mérito fundamentando que a financeira não poderia assinalar com “sigilo” as peças da exordial. Defende que a sentença é nula. Sustenta que o processo de Busca e Apreensão deve correr em segredo de justiça posto que é um meio de resguardar o bem em garantia, uma vez que o objeto da lide pode ser facilmente ocultado. Dessa forma, ressalta a necessidade de as ações de Busca e Apreensão corram em segredo de justiça até que ocorra a apreensão do bem.

Com isso, busca a reforma da sentença, para que seja retomada a marcha processual.

Sem contrarrazões, face a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso vez que presentes os requisitos para a sua admissibilidade.

Não há preliminares a serem enfrentadas.

A controvérsia consiste na análise da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito,

com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte apelante não atendeu ao comando judicial, para que retificasse os documentos que foram anexados a exordial, retirando o sigilo.

Primeiramente cumpre esclarecer que nos termos do artigo 5.o, inciso LX, da Constituição da República, a publicidade é a regra dos atos processuais, que somente pode ser restringida
"quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem"
.

Por essa razão, estabelece o artigo 189 do CPC/15 que o segredo de justiça é restrito aos casos em que seja necessário para garantir o interesse público; nos que digam respeito a casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

Na situação versada dos autos, não ocorre, a princípio, nenhuma dessas hipóteses, até porque todas as informações contidas no processo são públicas e podem ser acessadas por qualquer pessoa na internet.

Por essa razão, incabível a imposição de segredo de justiça, devendo prevalecer o princípio da publicidade dos atos processuais.

Feito esta ressalva, passo a análise do mérito do recurso.

O banco/apelante requer a anulação da r. sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para recebimento da inicial e regular processamento.

Com razão o autor/apelante.

Em análise, houve determinação de emenda à inicial (ID 28293592), nos seguintes termos:

Vistos.

1. Inicialmente, indefiro o pedido de segredo de justiça, tendo em vista que os presentes autos não se enquadram no rol do artigo 189 do Código de Processo Civil.

2. No mais, antes de apreciar o pedido liminar, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que o requerente retifique os documentos anexados, retirando o sigilo.

3. Às providências.

(ID no 146800668 - pág. 1)

Ocorre que, em análise, a inicial encontra-se instruída com os documentos necessários para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão (arts. 2o, § 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/69), quais sejam a cópia do contrato de alienação fiduciária e a prova da notificação do devedor.

Sobre a determinação de retirar o sigilo dos documentos anexos a exordial, e a posterior extinção do feito, caracteriza-se excesso de formalismo, uma vez que o próprio juiz de origem poderia retirar o sigilo do feito.

Frisa-se, o magistrado deve buscar, sempre que possível, o julgamento de mérito (art. 6a do CPC/2015), cooperando com as partes para alcançar um desfecho definitivo.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023